Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 53, V, CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ. PROPRIETÁRIA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. REJEITADA. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. LAUDO PERICIAL. RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença de procedência na ação de ressarcimento que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento, em sede regressiva, o montante de R$ 8.814,94 relativo a restituição dos valores pagos pela seguradora no conserto de veículo envolvido em sinistro de trânsito. 1.1. Apelo dos requeridos arguindo preliminarmente, a incompetência do juízo, ilegitimidade passiva da segunda requerida e cerceamento de defesa. No mérito pugnam pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação.

2. Da incompetência do Juízo. 2.1. Nos termos do art. 53, V, do CPC, “é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”. 2.2. No caso, a seguradora autora, possui sede em Brasília/DF, não havendo óbice para a propositura do feito regressivo na Vara Cível de Brasília, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência do Juízo.

3. Ilegitimidade passiva da segunda ré. 3.1. Consoante jurisprudência do STJ, há responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo. 3.2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor. Precedentes. (STJ, AgInt no AREsp 362.938/PI, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 06/06/2017). 3.3. Precedentes do TJDFT. 3.4. Preliminar rejeitada.

4. Cerceamento de defesa. 4.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 4.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4.4. Nestes autos, o primeiro autor, em sede de contestação, impugnou a documentação acostada pela autora, sendo então determinada a juntada de laudo pericial, elaborado pelo órgão técnico competente da Polícia Civil. 4.5. O magistrado indeferiu a produção de prova oral, porquanto os elementos colididos nos autos, já eram suficientes para a análise da dinâmica do acidente e julgamento da causa. 4.6. Preliminar rejeitada.

5. Da responsabilidade civil. 5.1. É certo que os artigos 28, 29, II, e 192, todos do Código de Trânsito, determinam que os motoristas devem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais da via. 5.2. Tal distância tem de ser suficiente para permitir a frenagem com sucesso, mesmo quando haja eventual parada brusca daquele que o precede, o que não ocorreu, conforme se depreende da análise da documentação constante dos autos e laudo. 5.3. De acordo com o laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia, a causa determinante do acidente foi a ausência de reação por parte do condutor do Ford Focus (veículo conduzido pelo primeiro requerido), com relação às condições de tráfego à sua frente, resultando colidir com o Fiat Palio (veículo segurado) que o precedia na corrente de tráfego, que por sua vez, foi impulsionado para a frente e colidiu nos demais veículos. 5.4. Portanto, restando solidificada a culpa exclusiva do condutor do veículo no acidente automobilístico, e configurada sua responsabilidade, este deve reparar os danos a que deu causa, nos termos da sentença.

6. Apelo improvido.